Tribunal: TJSP
Processo: 1016833-08.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STF do RE no 657.718/MG (Tema 500) – Fornecimento de medicamento – Fosfoetalonamina – Não comprovação de eficácia e segurança – Ausência de registro na ANVISA – O Estado não está obrigado a fornecer medicamentos experimentais – Improcedência da ação – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016833-08.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante KLEBER
FERNANDES LAPO, são apelados UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO
PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE QUIMICA DE
SÃO CARLOS e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACÓRDÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-08.2015.8.26.0566 -Voto no 31.078-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1016833-08.2015.8.26.0566.
Recorrente:
KLEBER FERNANDES LAPO.
Recorridas:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.078.1.?
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.040, II
Julgamento pelo STF do RE no
657.718/MG (Tema 500) Fornecimento de medicamento
Fosfoetalonamina
Não comprovação de eficácia e
segurança Ausência de registro na ANVISA O Estado
não está obrigado a fornecer medicamentos experimentais
Improcedência da ação Acórdão mantido.
Por v. Acórdão de 16/02/2017 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação do autor, manteve a sentença de
improcedência da ação, que objetivava o fornecimento de fosfoetalonamina

sintética .
Interpõem o autor recurso extraordinário, 2, para reforma
da decisão.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Supremo Tribunal Federal 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE no
1 Acórdão, fls. 796/800.
2 Fls. 802/840.
3 Fls. 93/924.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-08.2015.8.26.0566 -Voto no 31.078-JV
3
657.718/MG (Tema no 500).
No julgamento do Tema no 500, que trata da
obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos fora do padrão do SUS e
sem registro na ANVISA, o C. Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes
teses:
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento
de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem
registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido
(prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três
requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo
no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a
existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no
exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na
ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União" (grifos
nossos)
A Corte Suprema, a fim de evitar riscos graves à saúde dos
pacientes, entendeu que o Estado não está obrigado a fornecer
medicamentos de eficácia e segurança não comprovadas e pendentes de
registro junto à ANVISA.
No caso dos autos o v. acórdão reconheceu que, mesmo
ausente o registro na Vigilância Sanitária, “o requisito primordial para se
determinar o fornecimento da substância fosfoetalonamina sintética é a
presença da prescrição médica”, inexistente no caso, por isso a ação foi
julgada improcedente; logo, não há o que ser objeto de revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-08.2015.8.26.0566 -Voto no 31.078-JV
4
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido;
cabe à E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade, na forma
da lei. É como voto.
ACÓRDÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR